Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-08.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600133-08.2021.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/05/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600133-08.2021.6.16.0000, pelo
Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622071
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.773
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600133-
08.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020.
DESAPROVAÇÃO
PARCIAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
em
face
de
acórdão
que
desaprovou as contas de partido político,
com condenação à devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa, em
razão de inconsistências na comprovação
de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.
2. O Embargante alega erro material e
busca
o
afastamento
parcial
da
determinação de recolhimento de valores,
argumentando
o
saneamento
das
irregularidades mediante a juntada de
documentos e justificativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de erro material no
acórdão
embargado,
em
razão
de

Num. 44622071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
inconsistências
na
comprovação
das
despesas; (ii) analisar se a juntada de
novos documentos e justificativas apresentadas pelo embargante são
suficientes para sanar as irregularidades
apontadas e afastar a ordem de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Admissibilidade dos Embargos: Conhecimento dos embargos e dos documentos juntados, considerando a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem
causa
da
União,
desde
que
apresentados na primeira oportunidade e
suficientes para suprir a falta observada.
5. Despesa com AW EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS:
Saneamento
da
irregularidade,
considerando
a
apresentação de contrato de locação e a
comprovação de que a locadora é empresa
do ramo imobiliário, superando a exigência
de prova de propriedade. Comprovação da
regularidade dos gastos de R$ 16.855,50,
considerando a correlação entre os valores
dos pagamentos e a soma dos recibos.
6. Despesa com DATASONDA MÍDIA
LTDA: Saneamento da irregularidade, dada
a robustez da documentação apresentada,
que demonstra a efetividade das despesas
e permite a regularização dos lançamentos.
7.
Despesa
com
JK
E
SERVIÇOS:
Saneamento da irregularidade, com a
juntada da nota fiscal que antes estava
ausente, suprindo a lacuna na comprovação
da despesa.
8. Despesa com MARIA CAROLINA DA
ROCHA PIE: Manutenção da irregularidade,
uma vez que a mera comprovação do

Num. 44622071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
pagamento
e
uma
declaração
da
fornecedora, sem a apresentação da nota
fiscal que discrimine o serviço prestado e
ateste formalmente a operação, não são
suficientes para suprir a exigência legal de
comprovação.
9. Despesa com PATRICIA SCHMITT:
Saneamento parcial da irregularidade, afastando-se a irregularidade de R$
6.000,00 devidamente comprovada pelas
Notas Fiscais nº 4 e 5 e seus relatórios de
serviços. Contudo, a irregularidade de R$
6.000,00 (referente aos pagamentos de
01/06/2020 e 06/07/2020, para os quais as
notas
fiscais
não
foram
juntadas)
permanece não sanada.
10.
Despesa
de
Ressarcimento:
Saneamento
da
irregularidade,
considerando que a nota fiscal foi emitida
em nome do então Presidente do partido, o
pagamento
saiu
da
conta
partidária,
estabelecendo a vinculação da despesa
com a agremiação.
11. Despesa com FAST SHOP S.A.:
Manutenção da irregularidade, uma vez que
a comprovação do pagamento, por si só,
não é suficiente para atestar a efetiva
aquisição do bem ou a prestação do serviço
e sua finalidade partidária.
12. Despesas com MICONT ASSESSORIA
CONTÁBIL: Saneamento da irregularidade,
considerando
a
apresentação
de
comprovantes de transferência bancária e
das respectivas notas fiscais, com a devida
discriminação
dos
serviços
contábeis
prestados e a identificação do fornecedor e
do tomador.
13. Lançamento 'CRED TEV': Saneamento
da irregularidade, tendo em vista que o
valor em questão é comprovadamente uma
receita partidária e não um gasto.
14.
Despesas
com
INSTITUTO
DE
TREINAMENTO,
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
DO
SER
LTDA

Num. 44622071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
(INTREPEDS) – Fundo Partidário Mulher:
Saneamento
da
irregularidade,
considerando
a
apresentação
dos
comprovantes de transferência bancária,
das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas
para cada um dos pagamentos e do
contrato de prestação de serviços comprova
de forma idônea e detalhada a realização
das despesas.
15. Despesa com CAMISETAS CURITIBA
LTDA: Saneamento da irregularidade, considerando que a documentação apresentada é completa e idônea,
comprovando a regularidade do gasto e sua
finalidade,
que
era
a
promoção
da
participação feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os
Embargos de Declaração para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas,
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 11.369,77 e a multa para
R$ 1.478,07.
Tese de Julgamento: 1. É admissível a
juntada de documentos em sede de
embargos de declaração em prestação de
contas eleitorais, desde que destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário e apresentados na
primeira oportunidade. 2. A comprovação
da regularidade das despesas deve ser
realizada mediante a apresentação de
documentos fiscais idôneos, que demonstrem a efetiva prestação dos
serviços ou aquisição dos bens e sua
vinculação à atividade partidária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 18, 36, 48.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-

Num. 44622071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, Rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022;
TSE, PC-PP nº 17796, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, j. 05.04.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por SOLIDARIEDADE - SDD COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL em face do acórdão nº 67.055, por meio do qual esta Corte
negou desaprovou as contas do PROS, condenando-o à devolução de R$ 131.481,61 ao Tesouro
Nacional e à aplicação de multa de R$ 17.736,78, fundada em inconsistências na comprovação
de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, incluindo ausência de documentos
comprobatórios, notas fiscais com informações faltantes ou emitidas em data anterior à
transação, ausência de contratos de prestação de serviços e pagamentos não localizados,
totalizando R$ 237.981,61 em irregularidades, dos quais R$ 131.481,61 foram mantidos após
decotes de valores referentes a GUILHERME DE SALLES e JK E SERVIÇOS.
O embargante alegou erro material e buscou o afastamento parcial da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, argumentando o saneamento das irregularidades
por meio da juntada de documentos e justificativas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua primeira manifestação, requereu a remessa dos autos
ao Setor de Contas para análise técnica da documentação apresentada, o que foi indeferido. Em
sua manifestação final, a Procuradoria analisou a documentação anexada pelo embargante para
verificar a possibilidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário .
É o relatório.

VOTO

Num. 44622071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
16/05/2025 (sexta-feira) e as razões foram protocoladas em 21/05/2025 (quarta-feira).
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.

Num. 44622071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais CONHEÇO dos embargos de declaração e também
dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante a ocorrência de erro material no acórdão, em
razão de inconsistências na comprovação das despesas que, segundo ele, teriam sido sanadas
pela juntada de novos documentos e justificativas. Requer, assim, o reexame da decisão para
afastar a ordem de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, apresenta documentos complementares.
Nesse contexto, passa-se à reanálise das irregularidades apontadas no acórdão, confrontando-as
com as justificativas e documentos apresentados pelo embargante:
1. Despesa com AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (Aluguel):
Irregularidade apontada no acórdão: A decisão embargada destacou a ausência de contrato de locação e a
apresentação de recibo sem assinatura, impedindo a verificação da regularidade da despesa de R$ 3.001,37,
em afronta ao art. 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige a regularidade na aplicação dos recursos.
Além disso, listou outros três lançamentos de TEV, cada um no valor de R$ 5.618,50, datados de 20/01/2020,
05/02/2020 e 22/04/2020, como "Não localizado" e, implicitamente, relacionados a este fornecedor.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante juntou o "QUARTO ADITIVO CONTRATUAL

Num. 44622071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
DE LOCAÇÃO", datado de 27 de março de 2020, firmado entre a AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e o Partido Republicano da Ordem Social – PROS Estadual, que corrige o valor mensal do aluguel para
R$ 3.001,37 e prorroga o contrato por 12 meses. Adicionalmente, foram apresentados seis recibos da AW
Empreendimentos Imobiliários Ltda., datados de 20/01/2020, 05/02/2020 e 22/04/2020, nos valores de R$
2.809,25 cada, referentes a períodos de locação entre setembro de 2019 e março de 2020. O embargante
afirmou que os lançamentos de R$ 5.618,50 também se referem a este fornecedor e que os documentos foram
juntados para demonstrar a conformidade e legitimidade das despesas.
2. Despesa com o fornecedor DATASONDA MÍDIA LTDA:
Irregularidade apontada no acórdão: O acórdão original apontou a ausência de numeração em uma nota
fiscal e sua emissão em 10/12/2019, data anterior à transação de 28/01/2020, além da utilização de notas
fiscais idênticas (nº 112) para comprovar transferências diversas. Mencionou ainda que a ausência do
instrumento contratual comprometia a verificação da regularidade.
Documentação e justificativa do embargante: Para sanar a ausência de numeração e a questão da data, o
embargante apresentou a nota fiscal nº 119 da DATASONDA MIDIA LTDA, emitida em 10/12/2019, no valor de
R$ 12.000,00, juntamente com o comprovante de transferência bancária correspondente, realizada em
28/01/2020. Em relação à nota fiscal nº 112, juntou a segunda via do comprovante bancário da transferência de
R$ 12.000,00, realizada em 26/02/2020, e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 112, emitida em 18/03/2020.
O embargante argumentou que a emissão da nota fiscal em data anterior ao pagamento não afasta, por si só, a
regularidade da despesa, desde que demonstrada a finalidade eleitoral e a efetiva aplicação dos recursos.
3. Despesa com o fornecedor JK E SERVIÇOS:
Irregularidade apontada no acórdão: A decisão recorrida afirmou que a ausência do documento fiscal de nº
64 não poderia ser suprida por outros meios, caracterizando irregularidade de R$ 5.500,00.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante anexou a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº
64, no valor de R$ 5.500,00, emitida em 01/06/2020, referente a "Prestação de serviços de apoio
administrativo-financeiro, alimentação de dados no sistema SPCA, alimentação de dados no sistema do partido
(SGP), atendimento na sede do diretório estadual, por telefone e e-mail".
4. Despesa com a fornecedora MARIA CAROLINA DA ROCHA PIE (MEI):
Irregularidade apontada no acórdão: A unidade técnica verificou que a fornecedora era MEI e que não houve
a apresentação da nota fiscal correspondente, o que configura irregularidade no valor de R$ 3.150,00, uma vez
que o MEI é obrigado a emitir documento fiscal para pessoa jurídica.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante juntou o comprovante de transferência bancária
de R$ 3.150,00, datado de 08/05/2020 , e uma "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO" datada de 08/05/2020,
assinada por Maria Carolina da Rocha Pie, indicando o pagamento da nota fiscal nº 198 (valor de R$ 3.150,00)
para sua conta corrente pessoal, alegando que a empresa não possui conta bancária e que a movimentação se
dá pela conta da proprietária.
5. Despesa com PATRICIA SCHMITT:
Irregularidade apontada no acórdão: O acórdão listou pagamentos a PATRICIA SCHMITT (R$ 3.000,00 em
01/06/2020, 06/07/2020, 31/08/2020 e 17/09/2020) como "Não localizado" ou com "Ausência de contrato de
prestação de serviços".
Documentação e justificativa do embargante: O embargante anexou:
Comprovante de TED de 01/06/2020 para PATRICIA SCHMITT (R$ 3.000,00), com "NF 001" como
identificação da operação.

Num. 44622071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
Comprovante de TED de 06/07/2020 para PATRICIA SCHMITT (R$ 3.000,00), com "NF 2" como identificação
da operação.
Comprovante de TED de 31/08/2020 para PATRICIA SCHMITT (R$ 3.000,00) e Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica nº 4, emitida em 31/07/2020, referente à "Prestação de serviço na produção de conteúdo para o site,
redes sociais e o material de campanha do PROS Paraná". Acompanha relatório de serviços prestados e
imagem de organização no Trello.
Comprovante de TED de 17/09/2020 para PATRICIA SCHMITT (R$ 3.000,00) e Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica nº 5, emitida em 16/09/2020, referente à "Produção de Conteúdo para os materiais do PROS
entregues aos pré-candidatos nas eleições 2020". Acompanha relatório de serviços prestados e planilha diária
de trabalho para produção de santinhos.
6. Despesa de Ressarcimento no valor de R$ 211,00:
Irregularidade apontada no acórdão: Ausência de comprovante de despesa para o valor de R$ 211,00.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante anexou a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº
14138 da H C SILVA E CIA LTDA ME para ALISSON ANTHONY WANDSCHEER, no valor de R$ 211,00,
emitida em 11/02/2020, referente a "DESPESAS COM HOSPEDAGEM".
7. Despesa com FAST SHOP S.A. (R$ 2.219,77):
Irregularidade apontada no acórdão: O pagamento de boleto no valor de R$ 2.219,77, realizado em
28/02/2020, não foi localizado.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante juntou a segunda via do comprovante de
pagamento de boleto da CAIXA, datado de 28/02/2020, no valor de R$ 2.219,77, para FAST SHOP SA, e o
respectivo boleto bancário.
8. Despesas com MICONT ASSESSORIA CONTÁBIL (R$ 1.600,00 e R$ 3.200,00):
Irregularidade apontada no acórdão: Pagamentos para a contabilidade não localizados.
Documentação e justificativa do embargante:
Para R$ 1.600,00 (transação de 02/03/2020): Juntou comprovante de TED e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
nº 83, emitida em 28/02/2020, referente a "HONORARIOS CONTABEIS PARCELA 7E8".
Para R$ 3.200,00 (transação de 29/06/2020): Juntou comprovante de TED e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
nº 98, emitida em 04/06/2020, referente a "HONORARIOS CONTÁBEIS PARCELA 2/3/4/5-2020".
9. Lançamento "CRED TEV" no valor de R$ 50.000,00:
Irregularidade apontada no acórdão: O valor de R$ 50.000,00 foi listado como "CRED TEV" e "Não
localizado", sendo considerado uma despesa irregular.
Justificativa do embargante: O embargante esclareceu que o lançamento se refere a um repasse recebido do
Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, configurando, portanto, ingresso de receita e não
gasto.
10. Despesas com INSTITUTO DE TREINAMENTO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SER LTDA
(INTREPEDS) – Fundo Partidário Mulher:
Irregularidade apontada no acórdão: Pagamentos de R$ 2.666,00 (22/06/2020), R$ 2.666,00 (16/07/2020) e
R$ 2.668,00 (30/07/2020) foram listados como "Não localizado" na conta bancária nº 4621-7 FP-Mulher-PROS-

Num. 44622071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
2020.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante anexou para cada um dos pagamentos:
R$ 2.666,00 (22/06/2020): Comprovante de TEV e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, emitida em 17/06/2020,
referente a "CURSO ORATORIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS MAJORITARIAS EM 2020 - Parcela 1".
R$ 2.666,00 (16/07/2020): Comprovante de TEV e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, emitida em 06/07/2020,
referente a "CURSO DE ORATORIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS MAJORITARIAS 2020 - Parcela 2".
R$ 2.668,00 (30/07/2020): Comprovante de TEV e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, emitida em 20/07/2020,
referente a "CURSO DE ORATÓRIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS MAJORITARIAS 2020 - Parcela 3".
Adicionalmente, foi apresentado o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO ORATÓRIA
ASSERTIVA PARA CANDIDATAS EM 2020", datado de 08/06/2020, detalhando a carga horária e conteúdo do
curso.
11. Despesa com CAMISETAS CURITIBA LTDA (R$ 1.350,00):
Irregularidade apontada no acórdão: Pagamento de R$ 1.350,00 em 04/03/2020 não localizado na conta do
Fundo Partidário Mulher.
Documentação e justificativa do embargante: O embargante juntou o comprovante de pagamento de boleto
da CAIXA, datado de 04/03/2020, o boleto bancário e a Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nº 937, emitida em
03/03/2020, no valor de R$ 1.350,00, referente à aquisição de "CAMISETA 100% ALGODAO CORES
PERSONALIZADA". O objetivo era a promoção da participação feminina na política.
Os embargos prosperam em parte.
I - No que tange à despesa de locação junto à AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
inicialmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da irregularidade
para o valor de R$ 3.001,37, argumentando a ausência de demonstração da propriedade do
imóvel. Contudo, a própria manifestação ministerial faz a ressalva de que a exigência de
comprovação da propriedade é afastada nos "casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação", conforme jurisprudência.
O documento
"QUARTO
ADITIVO CONTRATUAL
DE
LOCAÇÃO"
identifica
a AW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA como "LOCADOR(A), pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 77.997.732/0001-22, no CRECI n.º J 747". A inscrição no
CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) sob um número de pessoa jurídica (J 747)
é prova suficiente de que a atividade principal da AW Empreendimentos Imobiliários Ltda. está
ligada à locação e venda de imóveis. Desse modo, a contratação enquadra-se na exceção da
regra geral que exige a comprovação da propriedade do bem locado, pois foi realizada com
pessoa jurídica que tem a locação como objeto social.
Assim, a irregularidade atinente ao valor de R$ 3.001,37 (aluguel) resta saneada pela
apresentação do contrato e pela comprovação de que a locadora é empresa do ramo imobiliário,
superando a exigência de prova de propriedade.
No que concerne aos outros três lançamentos de TEV, cada um no valor de R$ 5.618,50 ,
listados como "Não localizado", o embargante afirmou que se referem à mesma empresa (AW
Empreendimentos Imobiliários). Uma análise detida dos recibos apresentados revela que há seis
recibos individuais de R$ 2.809,25, cuja soma de dois desses recibos (R$ 2.809,25 + R$

Num. 44622071 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
2.809,25) totaliza R$ 5.618,50.
Considerando que há três pagamentos de R$ 5.618,50 e seis recibos de R$ 2.809,25, é razoável
inferir que cada pagamento de R$ 5.618,50 se refere à quitação de dois meses de aluguel,
representados por dois recibos de R$ 2.809,25 cada. Essa correlação entre os valores dos
pagamentos e a soma dos recibos, ainda que de forma agrupada, permite a verificação da
compatibilidade e da destinação dos recursos. Assim, a documentação, embora apresentada de
forma fragmentada, em conjunto, permite aferir a regularidade dos gastos de R$ 16.855,50.
Dessa forma, os embargos prosperam em sua totalidade neste ponto, afastando-se a
irregularidade integral de R$ 19.856,87 (R$ 3.001,37 + R$ 16.855,50).
II - Quanto às irregularidades inicialmente constatadas para o fornecedor DATASONDA MÍDIA
LTDA, os embargos também prosperam, dada a robustez da documentação apresentada. O
acórdão embargado apontava a ausência de numeração em uma nota fiscal e sua emissão em
10/12/2019, data anterior à transação de 28/01/2020, além da utilização de notas fiscais idênticas
(nº 112) para comprovar transferências diversas.
Para sanar a questão da nota fiscal sem numeração e com data anterior, o embargante
apresentou a nota fiscal nº 119 da DATASONDA MIDIA LTDA, emitida em 10/12/2019, no valor
de R$ 12.000,00, juntamente com o comprovante de transferência bancária correspondente,
realizada em 28/01/2020. A correlação entre o documento fiscal e o comprovante de pagamento,
mesmo com a emissão anterior à transação, permite a aferição da despesa e sua destinação,
considerando o princípio da verdade real que rege as prestações de contas eleitorais.
Em relação à nota fiscal nº 112, o acórdão mencionava a apresentação de notas fiscais idênticas
e inconsistências na data de emissão. O embargante juntou a segunda via do comprovante de
transferência bancária de R$ 12.000,00, realizada em 26/02/2020 , e a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica nº 112, emitida em 18/03/2020. Embora a data de emissão da nota seja posterior à
data da transação, essa extemporaneidade, por si só, não invalida a despesa quando há outros
elementos que comprovam a sua realização e finalidade. A nota fiscal descreve
"LEVANTAMENTO DE DADOSESTATISTICOS EM MUNICIPIOS DO PARANA CONFORME
CONTRATO - PARCELA NUMERO 06", indicando claramente o serviço prestado e sua
vinculação à atividade partidária.
Desse modo, a documentação complementar apresentada pelo embargante demonstra a
efetividade das despesas com o fornecedor DATASONDA MÍDIA LTDA, permitindo a
regularização dos lançamentos e o afastamento das inconsistências apontadas. A falha
meramente formal na data de emissão da nota fiscal, quando confrontada com a comprovação
material do serviço e do pagamento, não tem o condão de gerar a irregularidade.
Portanto, em relação ao ponto 2, as irregularidades atinentes aos valores de R$ 12.000,00
(referente à transação de 28/01/2020) e R$ 12.000,00 (referente à transação de 26/02/2020)
devem ser consideradas sanadas.
III - A falha inicialmente apontada pelo acórdão para o fornecedor JK E SERVIÇOS residia na
ausência do documento fiscal de nº 64, no valor de R$ 5.500,00. A decisão recorrida enfatizava
que a falta desse documento impedia a comprovação idônea do gasto e a destinação dos

Num. 44622071 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
recursos para a finalidade político-partidária.
Em sede de embargos de declaração, o embargante apresentou a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de nº 64, emitida em 01/06/2020, no valor de R$ 5.500,00. Este documento descreve
"Prestação de serviços de apoio administrativo-financeiro, alimentação de dados no sistema
SPCA, alimentação de dados no sistema do partido (SGP), atendimento na sede do diretório
estadual, por telefone e e-mail".
Com a juntada da nota fiscal que antes estava ausente, a lacuna na comprovação da despesa foi
devidamente suprida. O documento fiscal é idôneo, contém a descrição detalhada do serviço, o
valor da operação e a identificação das partes, atendendo aos requisitos do art. 18 da Resolução
TSE nº 23.604/2019. Assim, a apresentação da nota fiscal nº 64 permite a comprovação da
efetiva realização do serviço e a regular aplicação dos recursos, afastando a irregularidade
previamente apontada.
Portanto, em relação ao ponto 3, os embargos prosperam em sua totalidade, afastando-se a
irregularidade de R$ 5.500,00.
IV - A irregularidade referente à fornecedora MARIA CAROLINA DA ROCHA PIE, no valor de R$
3.150,00, foi originalmente apontada no acórdão pela ausência da nota fiscal correspondente. A
decisão destacou que, por se tratar de Microempreendedor Individual (MEI) negociando com
pessoa jurídica, havia a obrigação de emissão de documento fiscal, conforme a regulamentação
pertinente.
Em resposta, o embargante juntou o comprovante de transferência bancária no valor de R$
3.150,00, datado de 08/05/2020. Adicionalmente, foi apresentada uma "SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO" datada do mesmo dia, assinada por Maria Carolina da Rocha Pie, indicando o
pagamento da nota fiscal nº 198 (cujo documento não foi anexado) para sua conta corrente
pessoal, sob a justificativa de que a empresa MEI não possuía conta bancária própria e que a
movimentação se dava pela conta da proprietária.
Embora o comprovante de transferência demonstre a efetiva saída do numerário da conta do
partido e a "Solicitação de Pagamento" tente justificar o destino dos recursos, o cerne da
irregularidade reside na ausência do documento fiscal idôneo, conforme exigido pelo artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
A mera comprovação do pagamento e uma declaração da fornecedora, sem a apresentação da
nota fiscal que discrimine o serviço prestado e ateste formalmente a operação, não são
suficientes para suprir a exigência legal de comprovação. A obrigação do MEI de emitir nota fiscal
quando o tomador é pessoa jurídica é cristalina e visa garantir a rastreabilidade e a transparência
das operações, elementos fundamentais na prestação de contas partidárias.
Portanto, a falha na comprovação persiste, uma vez que a documentação apresentada não se
reveste da idoneidade exigida pela legislação eleitoral para a comprovação de que o serviço foi
efetivamente prestado. Assim, em relação ao ponto 4, os embargos não prosperam, mantendo-
se a irregularidade de R$ 3.150,00.
V - As irregularidade para PATRICIA SCHMITT, totalizando R$ 12.000,00 (quatro pagamentos de

Num. 44622071 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
R$ 3.000,00), foram inicialmente apontadas no acórdão por estarem "Não localizado" ou com
"Ausência de contrato de prestação de serviços".
O embargante apresentou comprovantes de TED para todos os quatro pagamentos. Para as
transações de 31/08/2020 e 17/09/2020, o embargante juntou as Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas nº 4 e nº 5, respectivamente. A NF nº 4, emitida em 31/07/2020, descreve "Prestação
de serviço na produção de conteúdo para o site, redes socias e o material de campanha do
PROS Paraná". A NF nº 5, emitida em 16/09/2020, detalha "Produção de Conteúdo para os
materiais do PROS entregues aos pré-candidatos nas eleições 2020". Ambas as notas fiscais
foram acompanhadas de relatórios de serviços prestados, indicando a produção de textos para
santinhos e material gráfico de campanha. A documentação comprova a efetiva prestação dos
serviços e sua finalidade político-partidária para estes dois pagamentos, sanando a irregularidade
de R$ 6.000,00.
No entanto, para os pagamentos de 01/06/2020 (TED no valor de R$ 3.000,00) e 06/07/2020
(TED no valor de R$ 3.000,00) , embora os comprovantes de TED mencionem "NF 001" e "NF 2"
como identificação da operação, as notas fiscais correspondentes a estes números não foram
anexadas aos autos. A mera referência numérica em um comprovante de transferência, sem a
apresentação do documento fiscal propriamente dito que detalhe o serviço e sua conformidade,
não é suficiente para comprovar a regularidade da despesa, nos termos do art. 18 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Portanto, em relação ao ponto 5, os embargos prosperam em parte, afastando-se a
irregularidade de R$ 6.000,00 devidamente comprovada pelas Notas Fiscais nº 4 e 5 e seus
relatórios de serviços. Contudo, a irregularidade de R$ 6.000,00 (referente aos pagamentos de
01/06/2020 e 06/07/2020, para os quais as notas fiscais não foram juntadas) permanece não
sanada.
VI - A irregularidade inicial para o valor de R$ 211,00, conforme o acórdão embargado, consistia
na ausência de comprovante de despesa.
Para sanar tal inconsistência, o embargante anexou a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº
14138, emitida pela H C SILVA E CIA LTDA ME, no valor de R$ 211,00, em 11/02/2020. O
documento descreve "DESPESAS COM HOSPEDAGEM" e foi emitido em nome de ALISSON
ANTHONY WANDSCHEER. Embora a nota fiscal não contenha expressamente o CNPJ do
Partido como tomador dos serviços, é crucial observar que a despesa, conforme o extrato
bancário do Fundo Partidário, foi efetivamente paga mediante movimentação financeira originada
da conta bancária da agremiação destinada aos recursos do Fundo Partidário.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em casos de despesas com hospedagem, admite
a comprovação mediante a apresentação de nota explicativa, acompanhada das respectivas
faturas emitidas pelos estabelecimentos hoteleiros, desde que comprovada a vinculação do
beneficiário com a agremiação e a finalidade partidária da despesa, além da identificação do
hóspede na nota fiscal emitida pelo hotel.
Conforme Ac. de 5.4.2021 na PC-PP nº 17796, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, "[...] 13.
Consoante previsão expressa do § 7º do art. 18 da Res.-TSE nº 23.432/2014, despesas com
transporte aéreo e hospedagem poderão ser comprovadas mediante apresentação de nota

Num. 44622071 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
explicativa, acompanhada das respectivas faturas emitidas pelas agências de viagem, desde que,
concomitantemente, sejam apresentados: (i) prova da vinculação do beneficiário com a
agremiação e de que a despesa foi realizada para atender propósitos partidários; (ii) bilhete da
passagem, acompanhado dos comprovantes de sua utilização, e (iii) nota fiscal emitida pelo
estabelecimento hoteleiro com identificação do hóspede. Sobre a necessária demonstração da
relação da despesa com a atividade partidária: PC nº 298-95, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 9.5.2019. Irregularidade mantida [...]".
No presente caso, a nota fiscal foi emitida em nome do então Presidente do partido, o pagamento
saiu da conta partidária, estabelecendo a vinculação da despesa com a agremiação. A natureza
da despesa ("HOSPEDAGEM") e o contexto da prestação de contas partidárias de 2020
permitem inferir sua finalidade político-partidária. A Nota Fiscal Eletrônica nº 14138, com a
identificação do beneficiário (Alisson Anthony Wandscheer) e a comprovação do pagamento via
Fundo Partidário, em conjunto, permitem aferir a regularidade do gasto, sem a necessidade de
diligências adicionais ou de uma nota explicativa, dada a clareza dos elementos existentes nos
autos.
Portanto, em relação ao ponto 6, os embargos prosperam, afastando-se a irregularidade de R$
211,00.
VII - A irregularidade para esta despesa, no valor de R$ 2.219,77, referia-se à não localização do
pagamento do boleto, conforme apontado no acórdão embargado.
Em sua defesa, o embargante apresentou a segunda via do comprovante de pagamento de
boleto da CAIXA, datado de 28/02/2020, no valor de R$ 2.219,77, destinado à FAST SHOP S.A..
Juntou, igualmente, o respectivo boleto bancário. A apresentação desses documentos comprova
a efetiva saída do numerário da conta partidária e o pagamento do boleto.
Contudo, a nota fiscal da despesa com a FAST SHOP S.A. permanece ausente nos autos. A
comprovação do pagamento, por si só, não é suficiente para atestar a efetiva aquisição do bem
ou a prestação do serviço e sua finalidade partidária, em conformidade com o art. 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige documento fiscal idôneo e detalhado. O comprovante
de pagamento e o boleto, embora demonstrem a transação financeira, não suprem a ausência do
documento fiscal que especifique o objeto da despesa e sua adequação à finalidade partidária.
Portanto, a falha na comprovação da despesa persiste. Assim, em relação ao ponto 7, os
embargos não prosperam, mantendo-se a irregularidade de R$ 2.219,77.
VIII - As irregularidade para as despesas com a MICONT ASSESSORIA CONTÁBIL, nos valores
de R$ 1.600,00 e R$ 3.200,00, foram inicialmente apontadas no acórdão como pagamentos não
localizados.
Para o valor de R$ 1.600,00, referente à transação de 02/03/2020, o embargante juntou o
comprovante de TED e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 83, emitida em 28/02/2020,
referente a "HONORARIOS CONTABEIS PARCELA 7E8". Para o valor de R$ 3.200,00, referente
à transação de 29/06/2020, foi apresentado o comprovante de TED e a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica nº 98, emitida em 04/06/2020, referente a "HONORARIOS CONTÁBEIS PARCELA
2/3/4/5-2020".

Num. 44622071 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
A apresentação de comprovantes de transferência bancária e das respectivas notas fiscais, com
a devida discriminação dos serviços contábeis prestados e a identificação do fornecedor e do
tomador, saneia as inconsistências originalmente apontadas. Nesse sentido, a documentação
anexada é idônea e suficiente para comprovar a efetiva realização das despesas e sua
vinculação às atividades partidárias, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Portanto, em relação ao ponto 8, os embargos prosperam em sua totalidade, afastando-se as
irregularidades de R$ 1.600,00 e R$ 3.200,00.
IX - A irregularidade referente ao lançamento de R$ 50.000,00, identificado como "CRED TEV",
foi inicialmente apontada no acórdão como uma despesa não localizada.
O embargante, em sua justificativa, esclareceu que esse lançamento não se trata de uma
despesa, mas sim de um repasse de recursos recebido do Diretório Nacional do Partido
Republicano da Ordem Social, configurando, portanto, um ingresso de receita.
A análise do extrato bancário correspondente corrobora a alegação do embargante. De fato, o
lançamento de R$ 50.000,00 figura como um crédito em conta, caracterizando-o como receita e
não como débito ou despesa. Considerar tal valor como uma irregularidade de despesa seria
incorrer em erro material, uma vez que sua natureza contábil é distinta.
Dessa forma, tendo em vista que o valor em questão é comprovadamente uma receita partidária
e não um gasto, a irregularidade apontada no acórdão deve ser afastada.
Portanto, em relação ao ponto 9, os embargos prosperam em sua totalidade, afastando-se a
irregularidade de R$ 50.000,00.
X - As três despesas com a INTREPEDS, nos valores de R$ 2.666,00 (referentes a 22/06/2020 e
16/07/2020) e R$ 2.668,00 (referente a 30/07/2020), foram inicialmente apontadas no acórdão
como "Não localizado" na conta bancária do Fundo Partidário Mulher.
Para sanar as inconsistências, o embargante anexou o comprovante de TEV enviada da CAIXA
para "MACIEL SILVEIRA EDUCACAO", datado de 22/06/2020, e Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica nº 31, emitida em 17/06/2020, pela INTREPEDS INSTITUTO DE TREINAMENTO
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SER LTDA, para o PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL, referente a "CURSO ORATORIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS
MAJORITARIAS EM 2020 - Parcela 1".
Para a despesa de R$ 2.666,00 em 16/07/2020, foi apresentado o comprovante de TEV enviada
da CAIXA para "MACIEL SILVEIRA EDUCACAO", datado de 16/07/2020 , e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica nº 12, emitida em 06/07/2020, pela INTREPEDS INSTITUTO DE
TREINAMENTO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SER LTDA, para o PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, referente a "CURSO DE ORATORIA ASSERTIVA PARA
CANDIDATAS MAJORITARIAS 2020 - Parcela 2".
Já para a despesa de R$ 2.668,00 em 30/07/2020, o embargante apresentou o comprovante de
TEV enviada da CAIXA para "MACIEL SILVEIRA EDUCACAO", datado de 30/07/2020 , e Nota

Num. 44622071 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
Fiscal de Serviços Eletrônica emitida em 20/07/2020, pela INTREPEDS INSTITUTO DE
TREINAMENTO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SER LTDA, para o PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, referente a "CURSO DE ORATÓRIA ASSERTIVA PARA
CANDIDATAS MAJORITARIAS 2020 - Parcela 3".
Adicionalmente, o embargante apresentou o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO
CURSO ORATÓRIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS EM 2020", datado de 08 de junho de
2020. Este contrato foi firmado entre a INTREPEDS (contratado) e o PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - PROS PARANÁ (contratante), detalhando que o serviço abrangerá a
formação política com ênfase no curso de "ORATÓRIA ASSERTIVA PARA CANDIDATAS EM
2020", totalizando 44 horas de trabalho, desenvolvido na modalidade a distância,
contemplando conteúdo programático específico para mulheres candidatas e a participação de 10
mulheres candidatas a Prefeita e Vice-Prefeita pelo PROS-PR.
A apresentação dos comprovantes de transferência bancária, das Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas para cada um dos pagamentos e do contrato de prestação de serviços comprova de
forma idônea e detalhada a realização das despesas. A descrição dos serviços nas notas fiscais e
no contrato demonstra a efetiva prestação dos cursos e sua finalidade de incentivo à participação
feminina na política, em conformidade com as exigências legais e a finalidade dos recursos do
Fundo Partidário Mulher.
Portanto, em relação ao ponto 10, os embargos prosperam em sua totalidade, afastando-se as
irregularidades de R$ 2.666,00, R$ 2.666,00 e R$ 2.668,00, totalizando R$ 8.000,00.
XI - A despesa de R$ 1.350,00, referente à aquisição de camisetas para promoção da
participação feminina, foi inicialmente apontada no acórdão como não localizada na conta do
Fundo Partidário Mulher.
Para sanar a inconsistência, o embargante apresentou o comprovante de pagamento de boleto
da CAIXA, datado de 04/03/2020, no valor de R$ 1.350,00. Juntou, ainda, o boleto bancário da
operação e a Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nº 937 , emitida em 03/03/2020, pela CAMISETAS
CURITIBA LTDA - ME para o PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS , no valor
de R$ 1.350,00, referente à aquisição de "CAMISETA 100% ALGODAO CORES
PERSONALIZADA".
A documentação apresentada é completa e idônea. O comprovante de pagamento demonstra a
saída do recurso da conta partidária , o boleto confirma os dados da transação , e a nota fiscal
detalha o objeto da despesa , o fornecedor e o valor , confirmando a regularidade do gasto e sua
finalidade, que era a promoção da participação feminina na política. A regularidade da despesa,
nesse caso, restou cabalmente demonstrada.
Portanto, em relação ao ponto 11, os embargos prosperam em sua totalidade, afastando-se a
irregularidade de R$ 1.350,00.
Conclusão:
Diante da reanálise pormenorizada de cada um dos pontos suscitados o quadro final das
irregularidades que permanecem não sanadas é o seguinte:

Num. 44622071 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
Despesa com MARIA CAROLINA DA ROCHA PIE: R$ 3.150,00 (ausência de nota fiscal idônea, apesar
do comprovante de pagamento).
Despesa com PATRICIA SCHMITT: R$ 6.000,00 (referente aos pagamentos de 01/06/2020 e
06/07/2020, para os quais as notas fiscais não foram anexadas, embora os comprovantes de TED as
mencionem).
Despesa com FAST SHOP S.A.: R$ 2.219,77 (comprovante de pagamento e boleto anexados, mas sem a
nota fiscal do produto/serviço).
O valor total das irregularidades que subsistem, portanto, é de R$ 11.369,77.
Aplicação da Multa:
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a desaprovação das contas implica na
sanção de devolução da importância irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento),
que deve guardar proporcionalidade com a gravidade e o montante das irregularidades.
Considerando que o patamar das irregularidades remanescentes foi drasticamente reduzido de
R$ 131.481,61 para R$ 11.369,77, torna-se imperativo o recálculo da multa, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O percentual da multa fixado no acórdão anterior
(13,49%) deve ser mantido, uma vez que as irregularidades continuam existindo, sendo que o
recebimento de documentos apresentados extemporaneamente somente se presta para o
afastamento de recolhimento de valores, mas não para a regularização das irregularidades
fixadas no parecer técnico conclusivo.
Assim, a multa prevista no art. 48 da Resolução TSE nº 23604/2019 a ser aplicada é de R$
1.478,07 (mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sete centavos).

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 11.369,77 e a multa para R$ 1.478,07, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44622071 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184133900000043562014
Número do documento: 25072221184133900000043562014
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:22:52
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600133-
08.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados
do(a) EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025